Tribunal: TJSP
Processo: 0002524-61.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em execução. Regime semiaberto. Sustação cautelar. A sustação cautelar do regime semiaberto, à vista de notícia fundada de prática de falta disciplinar, insere-se sim no poder geral e regular de cautela do Judiciário e se inclui, sim, dentre os deveres do juiz da execução penal, a quem compete, sabiamente, zelar pelo correto cumprimento da pena (LEP, artigo 66, inciso VI), o que constitui,

Ementa:
Agravo em execução. Regime semiaberto. Sustação cautelar. A sustação cautelar do regime semiaberto, à vista de notícia fundada de prática de falta disciplinar, insere-se sim no poder geral e regular de cautela do Judiciário e se inclui, sim, dentre os deveres do juiz da execução penal, a quem compete, sabiamente, zelar pelo correto cumprimento da pena (LEP, artigo 66, inciso VI), o que constitui, aliás, um dos objetivos da própria execução penal (LEP, artigo 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002524-61.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRUNO
FERNANDO LEITE GONCALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira
instância. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002524-61.2020.8.26.0521 -Voto no 13367
2
Agravo em Execução Penal no 0002524-61.2020.8.26.0521
Comarca e Vara: Foro de Sorocaba – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 10a RAJ
Agravante: Bruno Fernando Leite Gonçalves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 00025424-61.2020.8.26.0521
Voto no 13.367
Agravo em execução. Regime semiaberto. Sustação cautelar. A
sustação cautelar do regime semiaberto, à vista de notícia
fundada de prática de falta disciplinar, insere-se sim no poder
geral e regular de cautela do Judiciário e se inclui, sim, dentre
os deveres do juiz da execução penal, a quem compete,
sabiamente, zelar pelo correto cumprimento da pena (LEP,
artigo 66, inciso VI), o que constitui, aliás, um dos objetivos da
própria execução penal (LEP, artigo 1o).
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Bruno
Fernando Leite Gonçalves em face de decisão proferida pelo
Juízo de origem que sustou cautelarmente o regime semiaberto,
após ter participado de rebelião no estabelecimento prisional em
que se encontrava recluso, determinando que se aguarde por cento
e vinte dias a conclusão do procedimento disciplinar insaturado.
Sustenta a Defesa, em suma, a nulidade da decisão.
Argumenta para tanto que manter o agravante cautelarmente no
regime prisional fechado, pelo prazo de cento e vinte dias, até a
conclusão da sindicância instaurada, viola o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo, por não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002524-61.2020.8.26.0521 -Voto no 13367
3
individualizada sua conduta que acarrete tal punição.
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida, o Ministério Público, em ambas as instâncias,
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Nega-se provimento ao presente agravo em execução.
Com efeito, ao que dos autos consta, em 16 de março de
2020, no Centro de Detenção Provisória de Porto Feliz, após os
presos serem informados sobre a suspensão do benefício de saída
temporária que ocorreria no dia seguinte, ou seja, em 17 de março
de 2020 ? e tudo em razão da pandemia do coronavírus (covid19)
e como medida preventiva da propagação da doença que estava
afetando o cotidiano de toda sociedade no Brasil e no mundo ?
ocorreu um início de gritaria e certa agitação e, por conseguinte, um
tumulto generalizado, ocasionando danos ao patrimônio público
com quebras de vidro, arrombamento de grades, correntes e
cadeados, depredação e incêndio.
Assim, diante da notícia de eventual envolvimento de Bruno
em tais atos, bem como de sua fuga, o juízo de origem sustou
cautelarmente o regime intermediário até a conclusão da
sindicância.
Correta, pois, a decisão que sustou, cautelarmente, a
manutenção do regime semiaberto. Isso porque, apesar de cumprir
pena em regime intermediário, o agravante deve cumprir as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002524-61.2020.8.26.0521 -Voto no 13367
4
ali estipuladas. Se as infringiu ? o que, obviamente, há de ser
objeto de apuração administrativa em sede própria, com respeito ao
direito de defesa e aos postulados processuais próprios ? haverá
de suportar as consequências próprias. Não se visualiza, todavia,
ilegalidade na sustação cautelar das regras do regime intermediário
até que se conclua, portanto, referida apuração, para o que, por
ora, basta a notícia concreta da falta cometida.
Por outro lado, não há qualquer dúvida que a sustação
cautelar do regime semiaberto insere-se sim no poder geral e
regular de cautela do Judiciário e se inclui, sim, dentre os deveres
do juiz da execução penal, a quem compete, sabiamente, zelar pelo
correto cumprimento da pena (LEP, artigo 66, inciso VI), o que
constitui, aliás, um dos objetivos da própria execução penal (LEP,
artigo 1o). Assim, até que se apure devidamente a fundada notícia
do cometimento de falta disciplinar de natureza grave aqui
apontada, não há outro instrumento de realização da finalidade do
artigo 1o da LEP ? o cumprimento da decisão condenatória ?
senão a sustação cautelar aqui reclamada exatamente pelas
condutas que se apontam praticadas pelo sentenciado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância.
Mazina Martins
Relator